Tribunal: TJES
Processo: 0021932-03.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Violação de domicílio; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021932-03.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEI GUEDES COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021932-03.2020.8.08.0048

APELANTE: CLAUDINEI GUEDES COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL –
AMEAÇA
,
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE –
DOSIMETRIA –
REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO
–
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS

-

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO EMOCIONAL – DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

2. A tese absolutória é incompatível com o acervo probatório constante dos autos, porquanto os depoimentos das vítimas foram uníssonos tanto na esfera policial, quanto posteriormente em juízo.

3. Observa-se que fora exarada fundamentação genérica e com elementos inerentes ao tipo penal no bojo da sentença condenatória. No entanto, constata-se a existência de elementos que permitem o reforço da
culpabilidade
, porquanto o apelante praticou o delito no mesmo dia que saiu da prisão, na qual permaneceu por 03 (três) dias, após praticar delito da mesma espécie, denotando maior reprovabilidade e ousadia em sua conduta. Além disso, as
circunstâncias
também foram reveladoras de maior reprovabilidade, considerando que o apelante praticou o delito na presença dos filhos, sendo um deles um adolescente de 16 (dezesseis) anos. Em relação às consequências, observa-se que extrapolaram a gravidade inerente ao delito, tendo em vista que a vítima necessitou se refugiar na casa de uma vizinha até a saída do agressor da residência. No que concerne aos
motivos
, estes também merecem análise desfavorável, em razão do apelante continuar importunando a vítima por não aceitar o término do relacionamento, demonstrando sentimento de posse da mulher.

4. Havendo pedido expresso para fixação do dano moral em face da vítima, o juiz deverá fixar o valor mínimo de indenização, independentemente de instrução probatória. (Tema Repetitivo 983).

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021932-03.2020.8.08.0048

APELANTE: CLAUDINEI GUEDES COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto por
CLAUDINEI GUEDES COELHO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 4220724, pp. 95/109), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 150, ambos do Código Penal, e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, todos praticados em contexto de violência doméstica, à pena total de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

Extrai-se da peça acusatória e dos documentos colacionados aos autos que, no dia 02.01.2020, por volta das 13h, na Rua Leopoldina, Bairro Nova Carapina, Município de Serra/Es, o apelante, logo após sair da prisão, ingressou na casa de sua ex-companheira, durante a vigência de medida protetiva fixada no procedimento nº 0026308-66.2019.8.08.0048, e prometeu causar-lhe mal injusto.

A vítima relatou que viveu vinte e nove anos com o apelante e que, em razão do seu uso abusivo de drogas, decidiu pela separação, o que não fora aceito pelo agressor.

Na data do fato, o apelante ingressou na residência da vítima e a ameaçou dizendo: é uma covardia o que você está fazendo comigo. Vou ver uma pessoa de onde eu compro droga para fazer você retirar essa medida.”

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática dos delitos de violação de domicílio, ameaça e de descumprimento de medida protetiva.

Inicialmente, o apelante afirma que não há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes, pleiteando a absolvição, porém, os argumentos
não prosperam.

A tese absolutória é incompatível com o acervo probatório constante dos autos, porquanto os depoimentos da vítima foram uníssonos tanto na esfera policial, quanto posteriormente em juízo. Além disso, consta depoimento do filho em comum entre vítima e agressor, relatando que seu pai ingressou na residência no dia dos fatos e que causou grande tumulto, sendo tal comportamento corriqueiro.

Para além dessas considerações, na esfera policial, o apelante confessou que compareceu à residência da vítima, mesmo sabendo da vigência de medida protetiva de afastamento do lar. Posteriormente, o réu fora declarado revel, não tendo prestado sua versão dos fatos em juízo.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Nessa ordem de ideias, as provas existentes nos autos não deixam dúvidas a respeito da autoria e materialidade dos fatos descritos na denúncia.

Prosseguindo, a defesa requer a fixação da pena-base para todos os delitos no patamar mínimo, em razão de não terem sido apresentados fundamentos idôneos para a negativação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

Em relação ao
delito de ameaça
, foram considerados desfavoráveis a culpabilidade (intenção de praticar o delito), motivos e circunstâncias (não são de modo a favorecê-lo, destacando que o apelante agiu com desproporcionalidade) e consequências do crime (desgaste emocional da vítima).

De fato, observa-se que fora exarada fundamentação genérica e com elementos inerentes ao tipo penal. No entanto, constato a existência de elementos que permitem o reforço da
culpabilidade
, porquanto o apelante praticou o delito logo após sair da prisão, na qual permaneceu por 03 (três) dias, após praticar delito da mesma espécie, denotando maior reprovabilidade e ousadia em sua conduta. Além disso, as
circunstâncias
também foram reveladoras de maior reprovabilidade, considerando que o apelante praticou o delito na presença dos filhos, sendo um deles um adolescente de 16 (dezesseis) anos. Em relação às consequências, observa-se que extrapolaram a gravidade inerente ao delito, tendo em vista que a vítima necessitou se refugiar na casa de uma vizinha até a saída do agressor da residência.

No que concerne aos motivos, estes também merecem análise desfavorável, em razão do apelante continuar importunando a vítima por não aceitar o término do relacionamento, demonstrando
sentimento de posse da mulher
.

Diante dessas considerações, mantenho a pena-base em
01(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, tal qual fixado na sentença condenatória.

Na segunda fase, a defesa requer o decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob a alegação de que há incompatibilidade entre a aludida agravante genérica e a condenação concomitante pelo art. 129,§ 9º, do Código Penal.

Constata-se um equívoco na tese defensiva, tendo em vista que o apelante sequer fora denunciado pela conduta descrita no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Ademais, não se constata
bis in idem
na aplicação da atenuante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal com as demais disposições da Lei nº 11.340/06. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 11.340/2006, ao impor restrições penais e processuais penais ao agressor, objetivou refrear a prática de crimes em ambiente doméstico, situação que não se confunde com a agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP, que permite o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Logo, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06, não acarreta bis in idem.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 597.438/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.)"

Assim, presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, mantenho a exasperação promovida na sentença, fixando-se a pena intermediária em 02 (dois) meses de detenção, a qual torna-se em definitivo, diante da ausência de causas de aumentou ou de diminuição de pena.

Em relação aos demais delitos (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 e art. 150, do Código Penal), constata-se que fora apresentada a mesma fundamentação a respeito das circunstâncias judiciais, de sorte que cabem o mesmo reforço argumentativo aplicado em relação ao delito de ameaça. Acrescento que os delitos foram praticados no mesmo contexto fático, o que justifica a análise idêntica das circunstâncias judiciais consideradas negativas.

Diante dessas considerações, inalteradas as penas fixadas para os delitos ora em análise, mantenho a pena total do apelante em 08 (oito) meses de detenção.

Por fim, a defesa requer a exclusão da indenização fixada a título de danos morais em favor da vítima, sob a consideração de que
“não houve instrução processual específica para demonstração da ocorrência ou não do dano, bem como de sua extensão”
.

De acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), “
n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

Na hipótese, o pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente realizado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos em casos semelhantes julgados por este e. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210033832, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)